Tribunal: STF
Processo: ADI 6129
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. LIMITAÇÃO DE DESPESA COM PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUIR GASTOS COM PENSIONISTAS E IRRF DA BASE DE CÁLCULO. MODULAÇÃO DE EFEITOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR 178/2021. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO.



    1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial.



    2. Ausência, no caso de razões de segurança jurídica e interesse social (art. 27 da Lei 9.868/1999) a justificar a atribuição de efeitos prospectivos ao julgamento cautelar que suspendeu a eficácia das normas questionadas, considerando, inclusive, a superveniência de Lei Complementar Federal (LC 178/2021), que alterou o regramento da matéria, ampliando o prazo para os entes e órgãos autônomos se adequarem ao critério estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal.



    3. Embargos de Declaração rejeitados.